Tribunal: TJSP
Processo: 1001513-11.2020.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Procedência parcial do pedido – Cláusulas abusivas.
Tarifa de cadastro: Ausência de análise crítica da sentença, alegação genérica e repetição de argumentos acolhido na sentença – Não conhecimento.
Legalidade das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato – Temas submetidos a julgamentos repetitivos no Colendo Superior

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Procedência parcial do pedido – Cláusulas abusivas.
Tarifa de cadastro: Ausência de análise crítica da sentença, alegação genérica e repetição de argumentos acolhido na sentença – Não conhecimento.
Legalidade das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato – Temas submetidos a julgamentos repetitivos no Colendo Superior Tribunal Justiça.
Seguro: Termo de adesão do seguro assinado em instrumento apartado, não sendo possível alegar seu desconhecimento - Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.